Tribunal: TJDFT
Processo: 0733009-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733009-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DANYELLE ALVES DO NASCIMENTO CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra DANYELLE ALVES DO NASCIMENTO CARVALHO revogou a liminar anteriormente concedida, ao argumento de que “não é possível determinar apreensão do bem e a inclusão da restrição judicial de circulação do veículo de bem registrado em nome de terceiro, que não é parte na relação de direito material e processual”. Alega o agravante, em síntese, que “ajuizou ação de busca e apreensão em face da Agravante, ore requerida, ante o inadimplemento contratual ocorrido com o vencimento da parcela no 3, com vencimento em 27/04/2021, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até o momento do ajuizamento da demanda, correspondia, ao valor líquido de R$25.175.86”. Informa, ainda, que “agrava da decisão que revogou a liminar, uma vez que a análise realizada junto ao DETRAN não aprofunda em dizer em que momento houve a transferência de titularidade, e aponta quanto a situação atual do veículo dado em garantia”. Sustenta que ao ingressar com a demanda de Busca de apreensão apresentou consulta a restrição financeira, atualizada, que foi realizado junto ao site do DENATRAN em 25/06/2021, e no qual consta registro da constrição, bem assim que comprovou o envio de notificação ao endereço constante do contrato no fito de constituir a agravada em mora. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a revogação da decisão agravada para que mantenha a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida. Preparo regular no ID 29943967. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, notadamente a probabilidade do direito alegado. Conforme narrado pela agravante, a decisão objurgada revogou a liminar concedida anteriormente em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (ID 96650499) ao argumento de que “não é possível determinar apreensão do bem e a inclusão da restrição judicial de circulação do veículo de bem registrado em nome de terceiro, que não é parte na relação de direito material e processual”. Tal apreensão esposada pelo Juízo da origem na decisão agravada acerca da matéria, no entanto, não merece guarida, porquanto o fato de o veículo não estar registrado no DETRAN em nome do devedor fiduciário não impede a proposição da ação de busca e apreensão, porquanto tal exigência não se encontra prevista na legislação de regência (Decreto Lei no 911/69). Compulsando-se os autos na origem, verifica-se que a instituição financeira autora, ora agravante, acostou os documentos necessários à regular tramitação do feito de rito especial, a saber o instrumento do contrato de alienação fiduciária (ID 96198368) e a notificação comprobatória da mora (ID 96198369), a qual foi endereçada ao domicílio indicado no contrato, tendo sido efetivamente recebida. Para além disso, trouxe ainda a autora na origem resultado de consulta a restrição financeira no Sistema Nacional de Gravames (SNG), documento do qual consta o registro do gravame decorrente da garantia fiduciária em nome da devedora (ID 96198370). No ensejo de ilustrar o aludido entendimento, colaciono os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RENAJUD. BEM EM NOME DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA. 1. O Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor. 3. A pesquisa do juízo ao sistema RENAJUD em que consta como proprietário do veículo objeto da ação pessoa diversa à lide não afasta, por si só, o interesse de agir do autor. 4. No caso, a petição inicial está apta a amparar a pretensão autoral. A relação jurídica que estabelece a alienação fiduciária do veículo está demonstrada, o que legitima o réu para figurar polo passivo da ação. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1364222, 07165018120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. PROTESTO DO TÍTULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. O Decreto-Lei no 911/69 não prevê como documento obrigatório, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o comprovante do registro do gravame perante o DETRAN. O recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado pelo devedor fiduciário quando da contratação comprova a constituição do devedor em mora. O fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro e de a consulta ao sistema RENAJUD não ter identificado a existência do gravame não são, por si sós, suficientes para a extinção da busca e apreensão, ante a existência de provas nos autos quanto à existência do contrato, da mora e do registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames. (Acórdão 1346861, 07142219020198070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes nos autos a demonstração da existência do contrato, da ocorrência e notificação da mora perfectibilizada de maneira adequada, bem assim o registro do gravame, não há óbice tanto ao processamento da ação, quanto à concessão da medida liminar prevista no art. 3o do Decreto Lei no 911/69 – a qual, no caso em comento, deve ser restabelecida mediante a concessão da tutela de urgência requestada no recurso, suspendendo os efeitos da decisão que a revogou. Assim, verifica-se provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente recurso e, por conseguinte, restabelecendo os efeitos da medida liminar anteriormente concedida no ID 96650499 dos autos da origem (0703688-86.2021.8.07.0012). Comunique-se ao Juízo da causa. Considerando que a relação jurídico-processual na origem ainda não foi triangularizada, desnecessária a intimação da parte agravada. Preclusa esta, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator